Tribunal: TJMT
Processo: 0000980-93.2016.8.11.0004
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000980-93.2016.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[CARLOS ALBERTO VILELA RIBEIRO - CPF: 227.419.256-15 (APELANTE), DIEGO AMARAL SILVA - CPF: 078.292.346-12 (ADVOGADO), HELIO JOSE DE MORAES - CPF: 040.066.586-72 (APELANTE), FERNANDO ALVES VIALI - CPF: 212.204.336-91 (ADVOGADO), FRANCISCO ALVES VIALI SOBRINHO - CPF: 054.859.466-07 (ADVOGADO), Durval Ribeiro de Gouveia Junior - CONDOMINIO (APELADO), DURVAL RIBEIRO DE GOUVEIA JUNIOR - CPF: 390.515.446-34 (ADVOGADO), PEONIA GOUVEIA DE VASCONCELOS - CPF: 446.104.086-00 (ADVOGADO), DURVAL RIBEIRO DE GOUVEIA JUNIOR - CPF: 390.515.446-34 (APELADO), HELIO JOSE DE MORAES - CPF: 040.066.586-72 (APELADO), FERNANDO ALVES VIALI - CPF: 212.204.336-91 (ADVOGADO), FRANCISCO ALVES VIALI SOBRINHO - CPF: 054.859.466-07 (ADVOGADO), INAUDI GOMES VILLELA GOUVEIA - CPF: 627.539.831-00 (APELADO), MARCO ANTONIO VILLELA GOUVEIA - CPF: 469.185.156-91 (APELADO), MARIA ELISABETH VILLELA GOUVEIA - CPF: 479.612.446-20 (APELADO), CARLOS ALBERTO VILELA RIBEIRO - CPF: 227.419.256-15 (APELADO), DIEGO AMARAL SILVA - CPF: 078.292.346-12 (ADVOGADO), DURVAL RIBEIRO DE GOUVEIA JUNIOR - CONDOMINIO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA – INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL – AÇÃO PRINCIPAL E RECONVENÇÃO JULGADAS EM SENTENÇA ÚNICA – PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE INOBSERVADO PELO AUTOR/RECONVINTE QUE INTERPÔS DOIS APELOS – NÃO CONHECIMENTO DA SEGUNDA APELAÇÃO –
MÉRITO
– EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA – INADMISSIBILIDADE DE JUDICIALIZAÇÃO PREMATURA DA CONTROVÉRSIA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – CABIMENTO – PRECEDENTES STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A reconvenção, em que pese seja autônoma em relação ao feito principal, é julgada na mesma sentença da ação, que, na espécie, se deu de forma una, ante o caráter integrativo dos embargos de declaração, de modo que não poderia o autor/reconvinte interpor duas apelações, em momentos distintos, ainda que contendo objetos distintos, pelo que não se conhece da apelação do pedido reconvencional.

Ausente manifesto prejuízo ou lesão de uma das partes, é válida a cláusula arbitral, devendo as questões contratuais ser resolvidas não através do Judiciário, mas pelo meio alternativo de resolução de conflitos estabelecido pelas partes (Tribunal Arbitral). Sentença de extinção do feito mantida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 0000980-93.2016.811.0004

APELANTE:

CARLOS ALBERTO VILELA RIBEIRO

APELADOS:

DURVAL RIBEIRO DE GOUVEIA JUNIOR E OUTROS – CONDOMÍNIO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
CARLOS ALBERTO VILELA RIBEIRO
, contra sentenças proferidas pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT,
Dr. Michell Lotfi Rocha da Silva
, que, nos Autos de Cobrança no. 980-93.2016.811.0004 (Código 216881) ajuizada em desfavor do condomínio formado por
DURVAL RIBEIRO DE GOUVEIA JUNIOR, HELIO JOSÉ DE MORAES, INAUDI GOMES VILLELA GOUVEIA, MARCO ANTÔNIO VILLELA GOUVEIA e MARIA ELISABETH VILLELA GOUVEIA
, julgou extinta a ação principal e a reconvenção apresentada pelo requerido
HELIO JOSÉ DE MORAES
em seu desfavor, sem resolução de mérito, na forma do art. 485, VII, do CPC/15, condenando-o ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §2o, do CPC/15, exclusivamente em relação ao feito principal, a serem rateados entre os advogados dos réus.

Em suas razões recursais de Ids 7944150 e 7944158, o recorrente aduz que
“mesmo quando há previsão de arbitragem no contrato, é possível a execução judicial de confissão de dívida certa, líquida e exigível que constitua título executivo nos termos do artigo 784, inciso III, do Código de Processo Civil”
.

Defende a necessidade de reforma da r. sentença hostilizada, já que
“o Juízo arbitral, apesar de poder conceder medidas cautelares, no caso de execução forçada a sua atuação é restrita, haja vista que os árbitros não são investidos do poder de império estatal, necessário à prática de atos expropriatórios, não tendo poder coercitivo”
, o que por si só assegura a competência da Justiça Estadual para julgar o presente feito, reforçada pela inexistência do Tribunal Arbitral indicado na avença, tratando-se, pois, de uma cláusula vazia, que demandaria nova movimentação do Judiciário para suprimir a falha.

De outro lado, afiança que a cláusula compromissória na espécie tem aplicação restrita, limitada exclusivamente à interpretação do contrato legalmente pactuado pelos litigantes e assinado por duas testemunhas, o que no seu entender deve ser desconsiderado no caso concreto, mormente porque o objeto buscado com a demanda visa unicamente a satisfação do seu crédito, oriundo da venda de bens aos apelados, sem qualquer contraprestação destes.

Quanto ao pedido reconvencional, igualmente extinto, sem resolução de mérito, ante a existência de cláusula compromissória, sua insurgência limita-se ao equívoco do Juízo
a quo
em deixar de condenar o reconvinte/apelado Hélio José de Moraes ao pagamento das verbas de sucumbência e honorários advocatícios, estando, pois, em dissonância com o ordenamento jurídico (art. 85, §1o, CPC/15) e orientação jurisprudencial.

Contrarrazões ofertadas no prazo legal (Ids 7944154 e 7944161).

Comprovante do recolhimento do preparo acostados nos Ids 7944153 e 7944158 (pág. 13).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente,
não conheço do recurso de apelação interposto às fls. 526/532 (Id 7944158)
, pelas razões que passo a declinar.

É cediço que, ressalvadas hipóteses excepcionais, contra cada ato judicial é cabível a interposição de apenas um recurso.

Como bem pondera Nelson Nery Junior, no sistema do CPC brasileiro vige o princípio da singularidade dos recursos, também denominado de princípio da unirrecorribilidade, ou ainda do princípio da unicidade, segundo o qual, para cada ato judicial recorrível há um único recurso previsto pelo ordenamento, sendo vedada a interposição simultânea ou cumulativa de mais outro visando a impugnação do mesmo ato judicial (NERY JUNIOR, Nelson. ‘Teoria Geral dos Recursos’. 6a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004, pág. 119).

Corroborando esse entendimento, lecionam Sérgio Gilberto Porto e Daniel Ustárroz, que decorre do princípio da unirrecorribilidade a ideia de que contra cada ato judicial apenas poderá ser manejado um recurso pela parte. Evita-se, assim, a proliferação de inconformidades, tornando o procedimento mais previsível, o que, em última análise, transmite ao jurisdicionado maior segurança (PORTO, Sérgio Gilberto; USTÁRROZ, Daniel. ‘Manual dos Recursos Cíveis’. 1a ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2007, págs. 37-38).

A matéria, aliás, se encontra pacificada no âmbito do STJ, consoante se observa do seguinte aresto:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE DAS DECISÕES. SEGUNDO AGRAVO NÃO CONHECIDO.
ANÁLISE APENAS DO PRIMEIRO RECURSO. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 535 DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. QUITAÇÃO DO CONTRATO. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE CLÁUSULA CONTRATUAL E DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7/STJ. PRIMEIRO AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1. Na hipótese em exame, aplica-se o Enunciado 3 do Plenário do STJ: "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC."
2. A interposição de dois recursos pela mesma parte e contra a mesma decisão impede o conhecimento do segundo recurso, haja vista a preclusão consumativa e o princípio da unirrecorribilidade das decisões.
3. A Corte de origem dirimiu a matéria submetida à sua apreciação, manifestando-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide. Dessa forma, não havendo omissão, contradição ou obscuridade no aresto recorrido, não se verifica a ofensa ao artigo 535 do Código de Processo Civil de 1973. 4. Para modificar o que foi decidido pela Corte de origem, no tocante à ausência de quitação do contrato de mútuo, exigiria o reexame das cláusulas pactuadas entre as partes e das circunstâncias de fato pertinentes ao caso, providência incabível no recurso especial, ante os óbices previstos nas Súmulas 5 e 7 desta Corte. 5. Primeiro agravo interno a que se nega provimento. 6. Segundo agravo interno não conhecido
. (AgInt no REsp 1339306/RS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 11/09/2018, DJe 18/09/2018 – Destaquei)

No caso em tela, constata-se que após regular processamento do feito, mediante oferecimento das defesas escritas por parte dos condôminos-demandados (fls. 110/116 – Inaudi Gomes Villela Gouveia; fls. 166/172 – Durval Ribeiro de Gouveia Junior; fls. 223/229 – Marco Antônio Villela Gouveia; fls. 279/286 – Maria Elisabeth Villela Gouveia; e fls. 346/374 – Hélio José de Moraes); apresentação de reconvenção pelo demandado Hélio José de Moraes (fls. 382/434); réplica (fls. 439/441 e fls. 442/455); contestação à reconvenção dirigida pelo autor/reconvindo (fls. 457/466) e réplica do requerido/reconvinte (fls. 478/483), o Juízo
a quo
prolatou sentença às fls. 484/485, em que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, com fundamento na estipulação de cláusula compromissória/arbitral e incompetência da Justiça Estadual, condenando o demandante em custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Ocorre que da sentença extintiva, o próprio demandante opôs tempestivamente embargos de declaração, visando sanar omissão relativa à falta de manifestação expressa acerca da reconvenção, argumentando, em suma, que a extinção do feito principal não impede o exame do pedido reconvencional, postulando pelo seu processamento (fls. 486/488), do que, após inércia do demandado/reconvinte para contrarrazoar (certidão de fl. 501), o togado singular “deu provimento” aos aclaratórios, para reconhecer a omissão apontada, todavia, condicionou o processamento da reconvenção ofertada à prévia comprovação do pressuposto processual da conexão ao feito principal por parte do requerido/reconvinte, na forma do art. 343,
caput
, do CPC/15, sob pena de extinção (fl. 502), sendo a manifestação apresentada às fls. 506/508.

Em seguida, o autor interpôs apelação impugnando a sentença que extinguiu a ação de cobrança ajuizada pelo mesmo (razões de fls. 509/515), do que foi contrarrazoado pelos condôminos-demandados em peça única (fls. 516/519), sobrevindo a prolação de nova sentença em que o Magistrado de 1o grau, a exemplo do feito principal, julgou extinto o pedido reconvencional, sem resolução de mérito, por considerar que a competência é do Juízo Arbitral, consoante art. 485, VII, do CPC/15, sem custas e honorários, tendo em vista que a sentença que julgou extinta a ação principal, já dispôs acerca da verba sucumbencial (fls. 522/523), contra a qual volta-se o autor/reconvindo por meio da apelação de fls. 526/532.

Diante desses fatos, em virtude da natureza integrativa da decisão proferida em sede de embargos de declaração, observa-se claramente que em face da sentença extintiva ora recorrida, que apreciou em conjunto a ação ordinária de cobrança e a reconvenção (fls. 484/485 e 522/523), o autor/reconvindo interpôs duas apelações, o que é inadmissível, sob pena de transgressão ao princípio da unirrecorribilidade recursal.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL. CONDOMÍNIO. AÇÃO DE COBRANÇA E RECONVENÇÃO
CONEXAS COM AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA.
JULGAMENTO CONJUNTO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. Considerando-se a prolação de sentença única para as três ações principais e para o incidente, a interposição de dois recursos de apelação distintos viola o princípio da unirrecorribilidade. Conhecimento tão somente do recurso protocolado primeiro
, qual seja aquele entranhado nos autos da ação de consignação em pagamento (no 70078524394). Não conheceram do apelo. Unânime.”
(TJ-RS – AC: 70078524006 RS, Relator: Dilso Domingos Pereira, Data de Julgamento: 29/08/2018, Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 14/09/2018 – Destaquei)

Nesse contexto, apesar da interposição das apelações em datas distintas (cujo exame também encontraria obstáculo no pressuposto temporal), não conheço daquela juntada às fls. 526/532, posto que posteriormente àquela apresentada às fls. 509/515, e, via de consequência, passo à análise das suas razões, mormente porque presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, o recorrente se insurge contra a r. sentença de fls. 484/485 (Id 7944140), na qual o d. Magistrado
a quo
julgou extinta a ação principal (cobrança), sem resolução de mérito, sob a alegação de existência de cláusula compromissória, carecendo a competência da Justiça Estadual para dirimir a controvérsia, na forma do art. 485, VII, do CPC/15, condenando o requerente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados, nos termos do art. 85, §2o, do mesmo
Códex
, em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Para tanto, defende, em suma, que o contrato pelo qual ampara a ação de cobrança é título executivo extrajudicial, pactuado livremente pelos litigantes e na presença de duas testemunhas, e que a existência de cláusula compromissória não afasta a competência da Justiça Estadual, seja porque a arbitragem não tem força coercitiva/poder de império, seja porque inexiste o Tribunal Arbitral na localidade indicada na avença.

Pois bem. Malgrado os esforços de argumentação do zeloso procurador do apelante, em detida análise do conjunto fático-probatório, tenho que a irresignação não merece prosperar, devendo a sentença ser ratificada em todos os seus termos.

Em breve contextualização, a presente demanda trata de ação ordinária de cobrança ajuizada por Carlos Alberto Vilela Ribeiro em face do condomínio formado pelos condôminos Durval Ribeiro de Gouveia Junior, Helio José de Moraes, Inaudi Gomes Villela Gouveia, Marco Antônio Villela Gouveia e Maria Elisabeth Villela Gouveia, com o escopo de ver declarado o seu direito ao recebimento da quantia de R$861.790,66 (oitocentos e sessenta e um mil, setecentos e noventa reais e sessenta e seis centavos), oriundo do inadimplemento da Nota Promissória no. 06 relacionada na Cláusula 11a do Contrato de Compra e Venda, de Mútuo Feneratício e Mútuo firmado entre as partes, no montante de 6.163,61 (seis mil, cento e sessenta e três inteiros e sessenta e um centésimos) arrobas de vaca gorda, já descontada a parte cedida à terceira pessoa (1.222,82 arrobas – Sr. Maurício Andrade Bernal), vencida desde 30/06/2015, a ser adimplido solidariamente pelos condôminos, respeitado a proporção dos respectivos quinhões.

Compulsando-se os autos, depreende-se da leitura do contrato firmado pelas partes (fls.22/25), a existência de cláusula compromissória/arbitral,
in verbis
:

“13.a. DA CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA – as partes fazem opção pela Lei de Arbitragem (Lei 9.307/96) como processo de solução de eventuais litígios que possam ter origem na interpretação deste contrato.

§1.o Se os litígios versarem sobre direitos não patrimoniais ou indisponíveis, o foro de eleição será o de Barra do Garças, Mato Grosso.

§2.o As partes estabelecem que a decisão arbitral seja fundamentada na legislação civil atinente.”

Assim, considerando a existência de cláusula compromissória no instrumento contratual, inexiste o interesse processual no ajuizamento da demanda, sendo cabível a extinção do feito sem julgamento do mérito, pois devem as partes ser submetidas, num primeiro momento, ao juízo arbitral. Ao Poder Judiciário falece competência para apreciar, por ora, o litígio posto em causa.

Em outros termos, não poderia ter sido outro o teor da sentença de fls. 484/485, que extinguiu o feito principal (ação de cobrança) ajuizada pelo aqui apelante em face do condomínio réu, justamente porque as partes, de livre e espontânea deliberação, fizeram opção pela Lei de Arbitragem para solver eventuais litígios decorrentes do contrato firmado, sendo este o fundamento também utilizado para se extinguir, sem resolução de mérito, o pedido reconvencional manejado pelo requerido/reconvinte Hélio José de Moraes (fls. 522/523).

Aqui, pertinente ressaltar que além da existência da cláusula compromissória, as partes ainda fizeram constar expressamente do contrato a cláusula de eleição de foro, qual seja, a Comarca de Barra do Garças/MT (§1o da Cláusula 13a), que, na essência, apenas serve para indicar o território onde as partes proporão eventuais demandas judiciais que digam respeito à arbitragem – constituição do Tribunal Arbitral (cláusula compromissória vazia), concessão de medidas de urgência antecedentes à arbitragem ou execução de futura sentença arbitral –, sem levar em consideração, ainda, que o foro eleito limita-se exclusivamente às questões
não patrimoniais
ou
indisponíveis
, o que a toda evidência não é o caso dos autos, possibilitando, em tese, que as partes, de comum acordo, elejam foro diverso para dirimirem questões não previstas no contrato, tal como a de cunho eminentemente patrimonial.

Ora, as próprias partes elegeram meio extrajudicial para resolver seus problemas contratuais, como uma forma alternativa de resolver tais conflitos, não recorrendo ao Judiciário.

Como diz o ditado popular,
“palavras escritas não são jogadas ao vento como palavras faladas”
. O que se escreve em acordo de vontades, salvo ocorrendo manifesto prejuízo ou lesão, o que não é o caso dos autos, deve ser cumprido.

Portanto, diante da cláusula compromissória, não compete ao Poder Judiciário resolver os problemas do contrato e da eleição de mediação ou arbitragem, mas as próprias partes, que deverão submeter tais conflitos à Câmara de Arbitragem por eles definida, ainda que a celeuma veicule objeto meramente patrimonial, que, quando muito, e de forma muito excepcional, poderia ser resolvida por meio de ação autônoma de execução, já que o contrato firmado na presença de duas testemunhas goza de liquidez suficiente para tanto, e não propriamente em sede de ação ordinária de cobrança (aqui analisado), que possui rito e procedimento totalmente diversos do feito executivo, o que também seria a hipótese de inadequação da via eleita, inviabilizando, inclusive, o regular processamento da causa pela aplicação do princípio da fungibilidade.

Ainda que se pensasse de forma diferente, eventual divergência relacionada à validade da cláusula arbitral (e de eleição do foro) deve ser apreciada, primeiramente, pelo próprio árbitro, nos termos do artigo 8o da Lei de Arbitragem (Lei no. 9.307/96), sendo ilegal a pretensão da parte de ver declarada a nulidade da convenção de arbitragem pela jurisdição estatal antes da instituição do procedimento arbitral, vindo ao Poder Judicial sustentar defeitos de cláusula livremente pactuada pela qual se comprometeu a aceitar a via arbitral, de modo que inadmissível a prematura judicialização estatal da questão.

Aliás, o c. Superior Tribunal de Justiça possui firme orientação no sentido de que o art. 8.o da Lei no. 9.307/96, parágrafo único, prevê que caberá ao árbitro decidir as questões acerca da existência, validade e eficácia da convenção de arbitragem e do contrato que contenha a cláusula compromissória.

Nesse sentido:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RESILIÇÃO DE CONTRATO DE DISTRIBUIÇÃO E REVENDA DE BEBIDAS. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ART. 131, 165, 458 E, 535 DO CPC/73. OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. ARBITRAGEM. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. 1. Inaplicabilidade do NCPC neste julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo no 2 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/73 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 2. Não há falar em violação dos arts. 165, 458, II, e 535 do CPC/73 quando o Tribunal de origem resolveu fundamentadamente as questões pertinentes ao litígio, mostrando-se dispensável que venha examinar uma a uma as alegações e fundamentos expendidos pelas partes. 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do SE no 5206 AgR, proclamou que a Lei da Arbitragem é constitucional e que a parte, ao firmar contrato com previsão de cláusula compromissória, não ofende o art. 5o, XXXV, da CF/88.
4. As questões relacionadas à existência de cláusula compromissória válida para fundamentar a instauração do Juízo arbitral devem ser resolvido, com primazia, por ele, e não pelo Poder Judiciário. 5. O STJ tem orientação no sentido de que nos termos do art. 8o, parágrafo único, da Lei de Arbitragem a alegação de nulidade da cláusula arbitral, bem como, do contrato que a contém, deve ser submetida, em primeiro lugar, à decisão do próprio árbitro, sendo prematura a apreciação pelo Poder Judiciário. Precedentes. 6. Cuidando-se de cláusula compromissória cheia, na qual foi eleito o órgão convencional de solução do conflito, deve haver a instauração do Juízo arbitral diretamente, sem passagem necessária pelo Judiciário.
7. Recurso especial provido.”
(REsp 1602696/PI, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/08/2016, REPDJe 23/09/2016, DJe 16/08/2016 – Destaquei)

Assim, impositiva a extinção do processo, na forma do art. 485, VII, do novel Código de Processo Civil, por ausência de interesse processual da parte autora.

Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE FALSIDADE CUMULADA COM EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS.
CONTRATOS. EXISTÊNCIA, VALIDADE E EFICÁCIA.
ASSINATURA. FALSIDADE. ALEGAÇÃO.
CONVENÇÃO DE ARBITRAGEM. CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA. COMPETÊNCIA. JUÍZO ARBITRAL. KOMPETENZ-KOMPETENZ.
1. Cinge-se a controvérsia a definir se o juízo estatal é competente para processar e julgar a ação declaratória que deu origem ao presente recurso especial tendo em vista a existência de cláusula arbitral nos contratos objeto da demanda.
2. A previsão contratual de convenção de arbitragem enseja o reconhecimento da competência do Juízo arbitral para decidir com primazia sobre o Poder Judiciário as questões acerca da existência, validade e eficácia da convenção de arbitragem e do contrato que contenha a cláusula compromissória. 3. A consequência da existência do compromisso arbitral é a extinção do processo sem resolução de mérito, com base no artigo 267, inciso VII, do Código de Processo Civil de 1973.
4. Recurso especial provido.”
(REsp: 1550260 RS 2014/0205056-2, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 12/12/2017, T3 – TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/03/2018)

Não é o caso, porém, de se majorar,
ex officio
, os honorários de sucumbência, nos termos do §11 do art. 85 do CPC/15, pois, evidentemente, só se majora a verba outrora fixada em primeira instância. Assim, se o autor/apelante restou vencido, a referida norma não aproveita à parte adversa, de modo que a manutenção da sentença
a quo
é medida que se impõe.

Por fim, para fins de prequestionamento, impõe-se registrar ser despiciendo a manifestação expressa acerca de cada dispositivo suscitado, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o julgador
“não está obrigado a responder a todos os questionamentos nem a se pronunciar sobre todos os preceitos legais listados pelas partes se já encontrou fundamentação suficiente para embasar a conclusão do julgado”
(EDcl no RMS 22067/DF, Min. José Delgado, Primeira Turma, DJe 06/03/2008).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a r. sentença fustigada em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2020